Tribunal: TJBA
Processo: 8049669-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049669-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCOS TADEU WERNECK SANTOS, EDILSON DE PAULA BRANDAO JUNIOR, KELWIN LUDWIC FARIAS, ANDRE LUIZ DO VALE SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FERNANDO AVILA NONATO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista, que indeferiu tutela provisória de urgência requerida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo movida por empresa do ramo de combustíveis em face do Estado da Bahia, objetivando a suspensão da exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 74.077,69, imposta pelo PROCON/BA em razão de infrações consumeristas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa; e (ii) analisar a alegada violação de princípios constitucionais e consumeristas, tais como razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e devido processo legal, na aplicação da penalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui legitimidade para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, inclusive multas, conforme arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

4.

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

5.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se a apreciação da legalidade da multa e de sua dosimetria, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a análise sumária do agravo de instrumento.

6.

O perigo de dano decorre da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e eventual restrição à atividade econômica do agravante, comprometendo sua viabilidade financeira e operação no mercado de combustíveis.

7.

A suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento do mérito da ação originária não resulta em perigo de irreversibilidade, pois, caso a ação seja julgada improcedente, o débito poderá ser integralmente exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão da exigibilidade de multa administrativa é cabível em sede de tutela de urgência, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, sendo inviável, neste momento processual, análise exauriente da legalidade e dosimetria da penalidade.

2.

A inscrição do débito em dívida ativa e a consequente restrição à atividade econômica do agravante configuram risco de dano irreparável, justificando a medida liminar de suspensão do débito até o julgamento final da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 55, §1º, 56 e 57; CPC, art. 300; CTN, art. 151, inciso V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8049669-31.2024.8.05.0000
, da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, em que figura como
Agravante -
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA
,
e, como
Agravado -
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora,
DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento,
nos termos do voto da relatora.

7